Tribunal: TJES
Processo: 0028258-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028258-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: EVERTON FARIAS ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028258-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EVERTON FARIAS ARAUJO, RAYANE ROMUALDO DE MATTOS
APELADO: EVERTON FARIAS ARAUJO, RAYANE ROMUALDO DE MATTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – CORRUPÇÃO DE MENORES - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS – PENA-BASE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença deverá ser parcialmente anulada e os acusados submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3.
Não há como reduzir ou aumentar a pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valoradas e fundamentadas.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0028258-85.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EVERTON FARIAS ARAUJO, RAYANE ROMUALDO DE MATTOS

APELADO: EVERTON FARIAS ARAUJO, RAYANE ROMUALDO DE MATTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 03/09/2018, na Ilha do Frade, Vitória/ES, os denunciados, na companhia de Hiarlley Pedrosa Poloni (falecido) e do menor da idade Gabriel Faltz, agindo com
animus necandi
e fazendo uso de arma de fogo, mataram Felipe de Oliveira Fonseca, bem como tentaram matar Alan Reis dos Santos, causando-lhe ferimentos, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que no momento do último disparo contra Alan, a arma “trepou”, não efetuando o disparo.

Nesse sentido, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside tão somente quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença desclassificado os acusados da prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), para o crime de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput
, do CP), ante a ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Assim como, por também absolver os acusados pela prática do crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, suscitou a negativa de autoria, por ausência de provas perante ambos os crimes perpetrados.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, este entendeu que a vítima Alan foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo lesões corporais, tendo os acusados Everton e Rayane concorrido para o crime, Everton levando o executor ao local do crime e dando fuga ao mesmo, e Rayane dando cobertura no momento do crime, assim como posteriormente pela fuga do executor (quesitos 01 e 02).

No entanto, ao apresentar o quesito 03 ao Conselho de Sentença, este, por maioria, entendeu que ambos os acusados não quiseram matar a vítima, o que somente não ocorreu porque a arma “trepou”, não efetuando o último disparo, consequentemente, sendo o crime desclassificado para o de lesão corporal de natureza leve.

Com relação ao crime de corrupção de menores, apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, entendeu o Conselho que o adolescente Gabriel de Oliveira Faltz não foi corrompido ao participar de crimes dolosos contra a vida, sendo os acusados absolvidos por este respectivo crime (quesito 01).

Contudo, verifico estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 08/16), auto de apreensão (fl. 22 e 158), laudo de exame cadavérico (fls. 156/157) e laudo de lesões corporais (fls. 165/167).

Salienta-se que a autoria e materialidade também restaram evidenciadas pelas declarações de testemunhas e pelos próprios acusados, momento este que passo a apresenta-las de forma resumida.

A testemunha sob sigilo de nº 01, relatou que Hiarlley teria saído de casa, juntamente com o menor Gabriel, para praticarem o homicídio de Felipe e Alan, porque supostamente os mesmos eram traficantes rivais, e que Rayane realizou a escolta para que pudessem perpetrar o crime (fls. 76/79).

O acusado Everton, em sede policial, declarou que, ao encontrar o adolescente Gabriel, o mesmo estava armado, juntamente com Rayane, e que lhe pediu para que o levasse até o local indicado na Ilha do Frade, com o claro objetivo de praticar os homicídios contra as vítimas, o que foi realizado, oferecendo Rayane apoio aos demais acusados para a prática do crime (fl. 111/113).

Como mais uma forma de corroborar a presença dos acusados no local do crime, foi juntada imagens de vídeo monitoramento, onde mostra claramente os acusados entrando e saindo da Ilha do Frade, conjuntamente com o menor Gabriel Faltz, executor do homicídio e da tentativa de homicídio perante a vítima Alan (fl. 139/148).

Importante recordar que o Conselho de Sentença reconheceu os réus Everton e Rayane como concorrentes para os crimes de homicídio qualificado consumado e de lesão corporal de natureza leve, sendo esse último por desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, o que se torna notoriamente contraditório.

Cumpre reforçar que a decisão se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, pois claramente foi comprovado o início da execução do crime de homicídio, porém só não foi consumado devido a circunstância alheia a vontade do agente, visto que a arma “trepou” depois da ocorrência dos primeiros tiros, conforme declarações de Alan, própria vítima, que só não veio a óbito devido à essa eventual ocorrência (fls. 108/109).

Ademais, ficou categoricamente evidenciado que, o
animus necandi,
ou seja, a vontade, o dolo, o liame subjetivo entre os agentes, era a de ceifar a vida de ambas as vítimas, e não a de mera lesão.

Outrossim, no tocante especificamente ao crime de corrupção de menores, já se encontra perfeitamente comprovada sua consumação, conforme Súmula 500 do STJ, na qual expõe que, o respectivo crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Assim, a parcial decisão tomada pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos apresenta-se totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação parcial do veredito.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 121, § 2ª, II, C/C 14, II, DO CP E ART. 10, § 1º, III, DA LEI 9.437/97). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - ACOLHIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - NÃO VIOLAÇÃO - ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE UMA DAS VERSÕES CONSTANTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar: [...]2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.
Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.
3. Apenas se cogita de decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Júri opta por versão sem qualquer apoio no processo. Existindo duas versões, pode o Conselho optar por qualquer delas, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido de modo a, declarada a prescrição quanto ao crime acessório, manter a condenação quanto à tentativa de homicídio. (TJ/ES APL 00060108920048080012. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 30/11/2012. Julgamento: 21 de Novembro de 2012. Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

No tocante à possibilidade de anulação parcial do júri, o Superior Tribunal de Justiça, asseverou que, em se tratando de crimes conexos, como este, o Tribunal recursal, poderá anular o julgamento com relação a um, mantendo a decisão dos jurados no tocante aos demais (HC n. 516.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 5/12/2019.).

Isto posto, determino que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, apenas em relação aos crimes de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput
, do CP), o que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado, e o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Passo a análise aos demais pedidos, nesta ocasião, especificamente ao crime de homicídio qualificado consumado, em face da vítima Felipe de Oliveira Fonseca.

A acusação pleiteia pela majoração da pena-base, devido à personalidade dos acusados, exacerbando-as em 02 (dois) anos, enquanto a defesa pugna pela redução da pena-base, pois estão baseadas em fundamentações genéricas e abstratas, além do pedido pela especificação do quantum de aumento para cada circunstância.

Tratarei de forma conjunta acerca dos pedidos acima colacionados.

No tocante à ré Rayane Romualdo de Mattos, restou fixada a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando o magistrado que:

“Quanto a
culpabilidade da agente
, entendo, respeitosamente, que deve ser valorada negativamente, posto que extremamente reprovada sua conduta, tendo a acusada demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, tanto que premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rei. Mm. Sebastião Reis Júnior, 6' T., DJe 02.06.2015). Com efeito, a acusada, após tomar conhecimento de que supostos traficantes rivais estavam na praia da Ilha do Frade, saiu de sua residência, no bairro Itararé, e prosseguiu até o local dos fatos unicamente para participar do crime em testilha, revelando premeditação e intenso dolo de matar, não se tratando, pois, de mera ação irrefletida, merecendo, assim, maior censurabilidade em seu comportamento. Quanto
aos antecedentes
, a acusada possui uma condenação criminal transitada em julgado, porém não apta a gerar maus antecedentes. Quanto à
personalidade da agente
, não existem elementos nos autos aptos a valorá-la negativamente. Quanto à
conduta social da acusada
, é valorada negativamente, uma vez que existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, na medida em que a acusada cometeu o crime no contexto da "guerra do tráfico", postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, ficando evidenciado que o comportamento social da acusada é claramente desajustado e na vida civilizada em comunidade. Com efeito, os autos revelam que a acusada somente participou dos crimes da denúncia porque pensou que as vítimas fossem traficantes do bairro Andorinhas, rival à facção criminosa da acusada, fato que revela, com absoluta segurança, que a acusada praticava "ataques" a outros traficantes, possuindo, portanto, comportamento social bastante desajustado. Quanto as
circunstâncias do crime
, o Conselho de Sentença entendeu que o crime foi cometido mediante uso de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima, portanto, utilizo tal circunstância judicial para qualificar o crime. No entanto, entendo que existem ainda circunstâncias adicionais do crime, posto que o crime ocorreu em plena luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas e em pleno bairro residencial. Frise-se mais: foram efetuados grande número de disparos de arma de fogo, mediante uso de uma pistola com carregador alongado e disparos efetuados mediante o uso de rajadas, fato que gerou perigo de danos colaterais concretos posto que pelo menos cinco mulheres se encontravam na praia no momento do crime. Quanto às
consequências do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, portanto não devem ser valoradas negativamente. Quanto ao
motivo do crime
, o Conselho de Sentença julgou ser torpe, posto que ligado a guerra do tráfico de drogas, mas usarei tal motivação apenas na segunda fase do cálculo da pena. Quanto ao
comportamento da vítima
, adotando posicionamento recorrente na jurisprudência, entendo que não pode ser utilizado para prejudicar o acusado, sendo uma circunstância judicial neutra, razão pela qual não deve ser valorada em seu prejuízo.”

No que toca ao réu Everton Farias Araujo, restou fixada a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando o magistrado que:

“Quanto a
culpabilidade
do agente, entendo, respeitosamente, que deve ser valoara negativamente, posto que extremamente reprovada sua conduta, tendo o acusado demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, tanto que premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rei. Mm. Sebastião Reis Júnior, 6' T., DJe 02.06.2015). Com efeito, o acusado, após tomar conhecimento de que supostos traficantes rivais estavam na praia da Ilha do Frade, saiu de sua residência, no bairro Itararé, e prosseguiu até o local dos fatos unicamente para participar do crime em testilha, revelando premeditação e intenso dolo de matar, não se tratando, pois, de mera ação irrefletida, merecendo, assim, maior censurabilidade em seu comportamento. Quanto
aos antecedentes,
há registro de condenação criminal transitada em julgado relativa aos autos do processo registrado sob o n°0009797 70 2016 8080024 (conforme guia de execução n 002782-79 2016.8.08.0024 a seguir acostada) Deixo, no entanto, de reconhece-la neste momento, sob pena de dupla incidência do mesmo fato, para considerá-la apenas na segunda fase da dosimetria da pena como reincidência. Quanto à
personalidade do agente
, não existem elementos nos autos aptos a valorá-la negativamente. Quanto à
conduta social do acusado
, é valorada negativamente, uma vez que existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la, na medida em que o acusado cometeu o crime no contexto da "guerra do tráfico", postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, ficando evidenciado que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e na vida civilizada em comunidade. Com efeito, os autos revelam que o acusado somente participou dos crimes da denúncia porque pensou que as vítimas fossem traficantes do bairro Andorinhas, rival à facção criminosa do acusado, fato que revela, com absoluta segurança, que o acusado praticava "ataques" a outros traficantes, possuindo, portanto, comportamento social bastante desajustado. Quanto
as circunstâncias do crime
, o Conselho de Sentença entendeu que o crime foi cometido mediante uso de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima, portanto, utilizo tal circunstância judicial para qualificar o crime. No entanto, entendo que existem ainda circunstâncias adicionais do crime, posto que o crime ocorreu em plena luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas e em pleno bairro residencial. Frise-se mais: foram efetuados grande número de disparos de arma de fogo, mediante uso de uma pistola com carregador alongado e disparos efetuados mediante o uso de rajadas, fato que gerou perigo de danos colaterais concretos posto que pelo menos cinco mulheres se encontravam na praia no momento do crime. Quanto
às consequências do crime
, são apenas as inerentes ao tipo penal, portanto não devem ser valoradas negativamente. Quanto
ao motivo do crime
, o Conselho de Sentença julgou ser torpe, posto que ligado a guerra do tráfico de drogas, mas usarei tal motivação apenas na segunda fase do cálculo da pena.
Quanto ao comportamento da vítima
, adotando posicionamento recorrente na jurisprudência, entendo que não pode ser utilizado para prejudicar o acusado, sendo uma circunstância judicial neutra, razão pela qual não deve ser valorada em seu prejuízo.”

Diante de todas as circunstâncias judiciais cuidadosamente analisadas, foram essas claramente elucidadas, de forma extensa e minuciosa pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que se falar em fundamentação genérica e abstrata acerca da pena-base dos acusados, como alega a defesa.

Quanto à personalidade dos agentes, compartilho do mesmo pensamento já ilustrado, visto que não há elementos suficientes nos autos para valorá-la negativamente.

Em relação ao
quantum
de aumento de cada circunstância, verifico que o magistrado acertadamente valorou cada circunstância de igual modo, correspondendo o aumento em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada uma, valor esse, ponderado entre o mínimo e o máximo cominado a pena do crime de homicídio qualificado, qual seja, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ademais, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Desta forma, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, visto que não há nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração, em sua fixação, conforme art. 59 do CP.

Passo a análise ao pedido da defesa, no que diz respeito à redução na fração em 1/3, em razão da participação de menor importância.

Em análise detida aos autos, verifico que o magistrado reconheceu na terceira fase de dosimetria da pena, a causa de redução de pena na participação de menor importância, reduzindo-a em 1/6 (um sexto), para ambos os acusados.

Verifico que Everton e Rayane possuíram papéis importantes para a prática dos delitos, sendo esse responsável pelo deslocamento do menor para a prática do crime e posterior fuga, e essa pela cobertura na hora do crime e também pela fuga de Gabriel logo após a consumação do homicídio.

Portanto, mantenho o valor arbitrado pelos mesmos motivos acima expostos para fixação da pena-base, visto que não há razão para alteração do
quantum
aplicado, não havendo nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça a ser sanado, dado que o magistrado se encontra dentro de sua discricionariedade ao prolatar a sentença.

Diante de todo exposto, mantenho a condenação nos exatos termos da sentença no que diz respeito ao crime de homicídio qualificado consumado em face de Felipe de Oliveira Fonseca.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento pugnado por ambas as partes, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para anular parcialmente a sentença e determinar que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, apenas em relação aos crimes de lesão corporal de natureza leve (art. 129,
caput
, do CP), o que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado, e o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

É como voto.

5 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.